Tribunal: TJSP
Processo: 2014441-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014441-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes EDLÊNIO
XAVIER BARRETO, PAULO ALCEU COUTINHO DA SILVEIRA e TAYNARA
MARCON e Paciente ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014441-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2014441-54.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrantes: EDLÊNIO XAVIER BARRETO, PAULO A. COUTINHO
DA SILVEIRA e TAYNARA MARCON
Paciente: ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO
Voto: 17439
HABEAS CORPUS. Pleito de afastamento da medida cautelar de
recolhimento domiciliar, para que o paciente possa comparecer a
evento familiar. Distribuição do writ posterior à data de realização
do evento. Habeas corpus prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs.
Edlênio Xavier Barreto, Paulo A. Coutinho Da Silveira e Taynara Marcon,
advogados, em favor de ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO,
sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, que indeferiu
o pedido do paciente de saída do recolhimento domiciliar, para que
comparecesse ao aniversário de seu afilhado.
Pugnam os impetrantes, liminarmente, para que
o paciente seja liberado do recolhimento domiciliar, a fim de que
participe do aniversário de seu afilhado (fls. 01/07).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014441-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O habeas corpus está prejudicado pela perda de
seu objeto.
Pelo que se infere dos autos, o pleito formulado
pelos impetrantes consiste na liberação do paciente do recolhimento
domiciliar para comparecer a evento familiar no dia 02.02.2020.
Contudo, em consulta ao sistema deste Tribunal,
constata-se que este habeas corpus foi protocolado no dia 31.01.2020,
às 18h35min, no final do expediente forense, e distribuído a este relator
no dia útil subsequente, dia 03.02.2020, ou seja, data posterior à
realização do sobredito evento.
Desta forma, o presente writ não tem razão para
subsistir, porquanto evidenciada a falta de interesse de agir.
Posto isso, pelo meu voto, restando prejudicado
o pedido pela perda do objeto, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator